Tribunal: TJMT
Processo: 1023597-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023597-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR DE OLIVEIRA LISCANO - CPF: 053.760.041-80 (ADVOGADO), SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA - CPF: 468.796.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA - CPF: 045.350.521-07 (AGRAVANTE), BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO - CPF: 062.542.281-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DECISÃO QUE CANCELOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ANTERIORMENTE DESIGNADA – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS FÁTICO-SUBJETIVOS CONTROVERSOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A instrução processual em ações que versem sobre o reconhecimento de união estável
post mortem
é etapa indispensável à adequada valoração dos elementos fático-subjetivos controversos caracterizadores da relação (
animus familiae
, publicidade, estabilidade e continuidade da convivência), os quais, em regra, não se demonstram de forma suficiente apenas com a prova documental.

A revogação de audiência previamente designada, sem apontamento concreto da inutilidade da prova testemunhal admitida e requerida por todas as partes, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos moldes do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz poderá indeferir, por decisão fundamentada, provas que considerar inúteis ou protelatórias. Todavia, a simples alegação de suficiência do conjunto probatório, desacompanhada de análise pormenorizada dos elementos dos autos, não supre a exigência de fundamentação.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de prova oral reputada essencial para elucidação da controvérsia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023597-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA

AGRAVADA: BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dra
.
Paula Tathiana Pinheiro
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (
post mortem
) nº. 1000199-09.2024.8.11.0090, ajuizada por
BRUNA LUZIA TAVARES FRANCISCO
, que reconsiderou ulterior determinação, cancelando a audiência designada, entendendo que se mostrou desnecessária à elucidação da controvérsia.

Foram opostos embargos de declaração no Id. 193370639, sendo estes rejeitados no Id. 198047041 (autos de origem).

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“é parte requerida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável post mortem em razão do falecimento de Paulo Sérgio Miranda, na qual foram levantados fatos controvertidos que demandavam a oitiva de testemunhas para elucidação. O juízo de primeiro grau, em momento anterior, reconheceu a necessidade da produção de prova testemunhal e designou audiência de instrução e julgamento, acolhendo a prova testemunhal requerida por todas as partes do processo (autora e requeridos). Entretanto, sem que houvesse qualquer alteração objetiva nos autos, o juízo revogou a audiência designada, declarou encerrada a instrução processual e abriu prazo para memoriais, fundamentando genericamente na suficiência do conjunto probatório (art. 370, parágrafo único, CPC). Essa decisão violou diretamente o direito do Agravante à ampla defesa e ao contraditório, configurando flagrante cerceamento de defesa, pois suprimiu fase instrutória imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos”
(sic).

Diz que
“No caso concreto, o juízo já havia deferido a produção da prova testemunhal, reconhecendo sua utilidade, tendo inclusive designado audiência. Não houve qualquer fato novo ou superveniente que justificasse a mudança de entendimento. A decisão que cancelou a audiência limitou-se a afirmar, genericamente, que o feito estava maduro para julgamento, sem demonstrar a inutilidade da prova já admitida. Outrossim, cabe destacar que todos os litigantes manifestaram pela produção da referida prova, fato importante que poderá ensejar na plena nulidade de todos os atos decorrente da decisão, uma vez que qualquer decisão a ser proferida de certo desagradará qualquer uma das partes”
(sic).

Assevera que “
A audiência de instrução é meio processual imprescindível para a colheita da prova oral, notadamente em ações que versam sobre reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, como no presente caso. A própria natureza da demanda exige a produção de prova testemunhal para a formação do convencimento do juízo acerca da existência ou não da união estável. Trata-se de matéria predominantemente fática, cujos elementos subjetivos como intenção de constituir família animus familiae, publicidade, continuidade e estabilidade da convivência raramente podem ser demonstradas apenas por prova documental. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Contudo, ao mesmo tempo, o parágrafo único do dispositivo impõe o dever de fundamentar o indeferimento das provas, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa, principalmente quando a prova é essencial para o deslinde da controvérsia”
(sic).

Defende que
“a audiência de instrução não é mera formalidade, mas sim o meio adequado para a demonstração da convivência fática, do contexto familiar e social que poderá confirmar ou afastar a união estável. Sua realização se mostra imprescindível para garantir um julgamento justo e efetivo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] seja reformada a decisão proferida que encerrou a fase instrutória e determine o regular prosseguimento, com a designação da audiência de instrução e julgamento já anteriormente deferida”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 301420871.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 300344891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que reconsiderou ulterior determinação, cancelando a audiência designada, entendendo que se mostrou desnecessária à elucidação da controvérsia.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
VISTOS.

Compulsando os Autos, considero que as provas nele constantes se mostram suficientes para a formação do convencimento deste juízo. Revejo a designação da audiência anteriormente marcada, por se mostrar desnecessária à elucidação da controvérsia.

Dessa forma, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cancelo a audiência designada, entendendo ser possível o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Declaro encerrada a fase instrutória, nos termos do artigo 364 do CPC, e abro prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para apresentação de memoriais pelas partes, iniciando-se pela parte autora.
”
(Id. 192466995 – Autos de origem)

A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, restou assim redigida:

“[...] No caso concreto, analisando detidamente as razões dos embargos, verifico que o embargante pretende, em verdade, a reforma da decisão e não sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à alegada contradição, importante esclarecer que, embora este juízo tenha inicialmente cogitado a produção de prova testemunhal, após melhor análise do conjunto probatório existente nos autos e considerando os poderes instrutórios do juiz (art. 370 do CPC), concluiu pela desnecessidade da dilação probatória oral, por entender que os elementos já constantes no processo são suficientes para o julgamento da causa.

Com efeito, o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", dispondo ainda, em seu parágrafo único, que "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Neste sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz é o destinatário da prova e, como tal, incumbe-lhe avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso implique cerceamento de defesa.

[...]

Portanto, não há contradição a ser sanada na decisão embargada, mas sim o exercício legítimo do poder-dever do magistrado de indeferir provas consideradas desnecessárias para o deslinde do feito.

No que tange à alegada omissão referente à casa flutuante, verifico que a decisão de id. 179077309 determinou expressamente a intimação do embargante para manifestar-se sobre o pedido de devolução da casa flutuante no prazo de 5 (cinco) dias, garantindo-lhe o contraditório sobre a questão. Eventual necessidade de produção de prova sobre este fato específico poderá ser avaliada após a manifestação determinada, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos de declaração opostos por IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Mantenho, portanto, integralmente a decisão anterior que, no exercício do poder instrutório conferido pelo art. 370 do CPC, que considerou desnecessária a produção de prova testemunhal, encerrou a instrução processual e determinou a apresentação de memoriais.

Fica mantida também a determinação para que o embargante se manifeste sobre a questão da casa flutuante no prazo já assinalado.”
(Id. 198047041 – Autos de origem)

Pois bem.
De início, e em análise detida dos autos, verifica-se que a controvérsia em apreço demanda, necessariamente,
a produção de prova oral testemunhal
, sobretudo por se tratar de matéria que envolve elementos predominantemente subjetivos e fáticos — a existência de união estável
post mortem
entre Bruna Luzia Tavares Francisco (agravada) e o falecido Paulo Sérgio Miranda.

Trata-se de matéria que reclama dilação probatória, porquanto os elementos essenciais à configuração da união estável — notadamente o
animus familiae
, a publicidade da relação, a convivência contínua e duradoura — não se extraem com clareza e suficiência da prova documental já colacionada aos autos.

É de se observar que o juízo de primeiro grau, em momento anterior, reconheceu expressamente essa necessidade, tendo inclusive deferido a produção de prova testemunhal requerida por todas as partes e designado audiência de instrução e julgamento.

Todavia, em decisão superveniente, revogou essa designação, invocando a suficiência do conjunto probatório, sem, no entanto, apontar de forma específica os elementos que conduziram a tal juízo de completude e robustez da prova documental.

Cumpre observar que a audiência de instrução não é mera formalidade processual, mas sim ferramenta fundamental à concretização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nos exatos termos, garante o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal:

“
LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

A supressão da fase de instrução sem justificativa concreta e específica, especialmente após já ter sido reconhecida e deferida pelo próprio juízo sua imprescindibilidade, viola o devido processo legal substancial, uma vez que impede as partes de exercer plenamente sua faculdade de demonstrar, por meio de testemunhas, a existência ou inexistência da convivência duradoura e pública com o intuito de constituição familiar — elementos indissociáveis do reconhecimento da união estável, conforme os ditames do artigo 1.723 do Código Civil.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Nota-se que o parágrafo único do mencionado dispositivo legal impõe, como condição de validade da negativa de produção probatória, que esta se fundamente na inutilidade ou caráter protelatório da diligência requerida. Todavia, tal não se verifica no caso concreto.

A decisão atacada limitou-se a afirmar que o processo encontrava-se suficientemente instruído, sem, contudo, apontar quais elementos seriam suficientes ao julgamento da causa ou por qual razão a oitiva das testemunhas se teria tornado dispensável, especialmente frente à ausência de qualquer fato novo superveniente.

Cumpre destacar que todas as partes litigantes requereram expressamente a produção de prova testemunhal, havendo, assim, concordância tácita quanto à sua imprescindibilidade.

Ressalte-se, ademais, que a parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta ao presente recurso, circunstância que, embora não implique presunção de concordância com as alegações do agravante, ao menos afasta impugnação expressa à tese recursal, não havendo, portanto, resistência ostensiva à pretensão de reabertura da instrução.

Tal fato reforça o entendimento de que a realização da audiência é medida que se impõe à luz da lealdade processual e do equilíbrio entre as partes.

Acresce-se ao raciocínio delineado os seguintes precedentes deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU
A JUSTIÇA GRATUITA E O
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE ORAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA A OITIVA DE TESTEMUNHAS E DEPOIMENTO PESSOAL – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO DOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE DA GRATUIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A não existência de oportunidade para produção de provas testemunhais e depoimento pessoal, devidamente requerida pelos litigantes e necessária ao seguro deslinde da demanda configura cerceamento de defesa.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente.”
(N.U 1010392-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE RECEBIMENTO DE COMISSÕES NÃO PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL –
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL
E DOCUMENTAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– PROVA SOB POSSE EXCLUSIVA DA PARTE ADVERSA –
RISCO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM INSTRUÇÃO DEFICIENTE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais à apuração dos fatos controvertidos
, sobretudo quando a prova documental se encontra sob posse exclusiva da parte adversa e quando a prova testemunhal visa elucidar aspectos relevantes do vínculo contratual e dos critérios de apuração de comissões.

A negativa de produção probatória, sob alegação de suficiência do acervo já constante dos autos, sem análise concreta da pertinência e necessidade da instrução requerida, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com determinação para que o juízo de origem oportunize a realização de audiência de instrução e a exibição dos documentos especificados.”
(N.U 1013314-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (Destaquei)

“
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO.
PARTILHA DE BENS. VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
E PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADIÇÕES DOCUMENTAIS.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, alimentos e partilha de bens, indeferiu a oitiva de testemunha e a realização de perícia contábil, sob o fundamento de já constarem nos autos as informações pertinentes à venda do bem comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da oitiva do comprador e da perícia contábil, em razão de contranotificação apresentada nos autos, configura cerceamento de defesa diante de alegadas inconsistências documentais supervenientes.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC nos casos de indeferimento de provas essenciais, quando a não apreciação imediata do pedido ocasionar prejuízo irreparável.

4. Documentos apresentados evidenciam contradições relevantes entre os valores declarados na contranotificação e os elementos posteriores, como confissão do agravado e comprovantes de pagamentos.

5. A produção de prova testemunhal e pericial é necessária à apuração da veracidade das condições da alienação de bem comum, em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e busca da verdade real.

6. A argumentação sobre preclusão não prevalece diante da superveniência dos indícios de irregularidade, revelando-se desarrazoado encerrar a instrução sem oportunizar esclarecimento dos fatos controvertidos.

7. O parecer ministerial endossou a reabertura da instrução e reconheceu a pertinência da prova requerida para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reformar a decisão e determinar a reabertura da instrução, com oitiva do comprador como testemunha do juízo e realização de perícia contábil.

Tese de julgamento: “
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal e pericial quando há elementos concretos supervenientes que evidenciam contradições relevantes nos autos.
2. É admissível a reabertura da instrução processual para esclarecimento de controvérsia patrimonial decorrente da dissolução de união estável, especialmente diante de indícios de ocultação ou subavaliação de bens comuns.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 1.015, 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000421-59.2021.8.11.0032, Rel. Des. Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 21.02.2025.”
(N.U 1005983-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025) (Destaquei)

Assim, a solução que se impõe, em prestígio ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica, é a de reformar a decisão que encerrou indevidamente a fase instrutória, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem, com a reabertura da instrução processual e a realização da audiência de instrução e julgamento anteriormente designada, garantindo-se às partes a plenitude do direito de produção probatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar o regular prosseguimento do feito, com a designação da audiência de instrução e julgamento já anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025